Tribunal: TCU
Processo: 014.753/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Augusto Pereira Carneiro Muniz, contra o Acórdão 1803/2020-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Augusto Pereira Carneiro Muniz, contra o Acórdão 1803/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e aos interessados.